Tribunal: TJPA
Processo: 0818200-35.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818200-35.2017.8.14.0301

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – ARGUMENTOS QUE NÃO SE INSURGEM QUANTO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO DO ART. 1.021, §1º do CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações da agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Agravo interno que não combate os fundamentos da decisão agravada quanto à impossibilidade de se conhecer da matéria fática que não foi arguida em primeira instância em razão da revelia, sendo vedada a inovação recursal.

3 – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO por força do art. 1.021, §1º, do CPC. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0818200-35.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADOS: ALLIANZ SEGUROS S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 15020440), interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., face às decisões (ID 12854223 e 14602799), proferidas, também em sede de Embargos de Declaração, nos autos do recurso de Apelação, as quais foram ementadas nos seguintes termos:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. OMISSÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO ART. 85 §11, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS

1 – O recurso de Embargos de Declaração em regra, não tem o poder de alterar a essência da decisão, mas sim para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2 – Por força do art. 1.022, II do CPC, considera-se omissa a decisão que não se pronuncia sobre ponto ou questão da qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

3 – In casu, assiste razão ao embargante quanto a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais.

4 – Ainda que o recurso de apelação não tenha sido conhecido, indubitavelmente, o seu manejo ensejou trabalho adicional aos patronos da embargante.

5 – Embargos de Declaração Conhecidos e Providos, para majorar os honorários em 10% sobre o valor arbitrado em primeira instância, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.”

“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONTRATO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE.

1- Tendo em vista a revelia decretada, com a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela autora, bem como da comprovação dos elementos de constituição de seu direito, não se conhece de recurso que apontem essas questões fáticas diante da vedação à inovação recursal. Precedentes do STJ.

2- Recurso não conhecido.”

Alega a Agravante que não assiste direito à agravada ao pleito indenizatório por danos materiais, uma vez que não comprovou a propriedade do aparelho então danificado, impossibilitando a atribuição do prejuízo.

Aduz que a decisão teria rejeitado as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL, não tendo sido realizado o procedimento previsto, cerceando o direito à ampla defesa da agravante, ante a impossibilidade da produção da contraprova. Alude a ausência de nexo de causalidade e a precariedade do acervo probatório.

Conclui, solicitando o provimento do agravo interno para apreciação da matéria apelada, em prol do reconhecimento do cerceamento do direito de defesa, diante da impossibilidade de se desincumbir do ônus probatório por atitude da agravada, reformando a decisão
a quo
para afastar a obrigação de pagar, com fundamento no art. 7º c/c o art. 373, §1º e §2º, todos do CPC c/c o art. 5º, LV, da CF e o art. 205 e seguintes da Resolução N. 414/2010 da ANEEL e ainda pleiteia efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões, de ID 15372946, o agravado argui não merecer provimento o agravo interno, em razão da decisão que negou seguimento ao recurso em comento, encontrar-se brilhantemente proferida.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, de não conhecer da apelação, em razão da matéria fática, objeto do recurso, não ter sido abordada em primeira instância, com a aplicação da revelia.

A agravante repete as mesmas matérias fáticas, objeto da apelação, mas não tece qualquer insurgência quanto ao fundamento de impossibilidade de apreciação dessas questões ante a vedação à inovação recursal, não preenchendo o requisito da necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão, contido no art. 1021, §1º, do CPC.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 02/01/2024